Tribunal: TJDFT
Processo: 0718563-24.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0718563-24.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela ré em face de decisão que deferiu tutela de urgência “para determinar às requeridas AMPLA PLANOS DE SAÚDE LTDA e GAMA SAÚDE LTDA, solidariamente, que autorizem e custeiem a realização da biópsia óssea percutânea guiada por tomografia computadorizada do ilíaco esquerdo, sob sedação, nos exatos termos prescritos pelo médico assistente da autora junto ao relatório de ID 269897832, no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar da intimação desta decisão, em prestador credenciado à rede das requeridas com aptidão para a realização do procedimento, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada, por ora, ao teto de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).” A agravante sustenta que, “No caso em análise, a GAMA SAÚDE LTDA. não atua como operadora de plano de saúde, tampouco comercializa planos ou mantém vínculo contratual direto com beneficiários, ou mesmo se confunde com uma operadora de saúde, nos termos do art. 1o, inciso II da Lei 9.656/987 Sua atividade empresarial consiste, exclusivamente, na organização e disponibilização de rede referenciada de prestadores de serviços de saúde, a qual é contratada por operadoras de planos de saúde para utilização como infraestrutura assistencial destinada aos seus próprios beneficiários. Alega que “Trata-se, portanto, de um modelo de terceirização administrativa para outras operadoras, figurando em uma relação estritamente “Business to Business” (B2B), que é a mesma praticada, exemplificadamente, pela Rede D’or, Dasa e Mater Dei.” Pede a concessão de efeito suspensivo. Preparo recolhido. É o breve relato. DECIDO. Agravo de instrumento cabível na forma do art. 1.015, I, do CPC. O art. 1.019, I, do CPC confere ao Relator a atribuição de conceder a antecipação da tutela recursal ou efeito suspensivo ao recurso, desde que presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. No caso ora em análise, verifica-se a ausência dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela agravante. Em primeiro lugar, a parte autora pretende impor à agravante a responsabilidade pelos fatos narrados na inicial, o que é suficiente para configurar a pertinência subjetiva e, por conseguinte, a legitimidade, em tese, para a causa, observada a Teoria da Asserção. Em segundo lugar, as empresas que atuam em parceira na área de saúde respondem solidariamente pelas obrigações assumidas em favor do consumidor, na forma do art. 7o do CDC. Em terceiro lugar, não há obrigação impossível de ser cumprida pela ré, ora agravante. Se ela, como alega, não dispõe de meios para autorizar o procedimento na rede credenciada, pode então pagar os custos pertinentes, inclusive mediante depósito judicial, considerando até mesmo que os orçamentos já foram juntados pela autora ao processo de origem. Em quarto lugar, a contestação apresentada pela co-ré nos autos de origem aponta a existência de responsabilidade da ora agravante. Segundo afirmado pela co-ré, “a Gama Saúde, a partir do contrato estabelecido entre as partes, responsabilizou-se pela oferta da rede assistencial a toda massa de beneficiários da Ampla Saúde, bem como a gestão de toda essa rede, promovendo atos positivos e independentes de autorizações e negativas dos respectivos procedimentos. Detendo controle absoluto.” Eventuais discussões entre as rés acerca de quem é responsável pela operação ou autorização de procedimentos são irrelevantes frente ao consumidor, cujo direito à preservação de sua saúde deve preponderar no caso. Ante o exposto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal. Brasília/DF, 25 de maio de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora